Tribunal: TJMT
Processo: 1015894-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015894-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CLINILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP - CNPJ: 27.550.500/0001-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO

— VALOR DA CAUSA — ROL DO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO APLICAÇÃO — INDICAÇÃO PELA PARTE — POSSIBILIDADE.

A pretensão de anulação de ato administrativo não se enquadra no rol do artigo 292
do Código de Processo Civil, a autorizar a fixação do valor da causa por arbitramento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Clinilab
–
Laboratório de Análises Clínicas Ltda
.
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência em caráter liminar
proposta contra o
Município de Várzea Grande
, retificou, de ofício, o valor dado à causa.

Assegura que atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00: dez mil reais, por se tratar de pretensão à anulação de ato administrativo, porém o juízo retificou, de ofício, para R$ 11.829.052,01: onze milhões oitocentos e vinte e nove mil e cinquenta e dois reais e um centavo, bem como determinou a complementação das custas processuais.

Assevera que, apesar de ter apresentado emenda da inicial para retificar o valor da causa e alterá-lo para R$ 100.000,00: cem mil reais, o juízo manteve a decisão anterior. Todavia, o valor do contrato administrativo não corresponde ao proveito econômico a ser obtido na causa, visto que “
os requerimentos apresentados na presente ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência em caráter liminar não são economicamente mensuráveis
”, pelo que deve ser acolhido o valor sugerido na emenda da inicial.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, a questão acerca do valor da causa não está enumerada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, evidente a inutilidade do julgamento daquela em eventual apelação, a autorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada (STJ, Corte Especial, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018), porquanto, acaso não admitida, importaria na obrigação da agravante de proceder à imediata complementação das custas processuais.

Eis, no essencial, o teor da decisão prolatada, em 20 de agosto de 2021, pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que retificou, de ofício, o valor dado à causa, bem como determinou a devolução dos autos de origem ao Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, o qual havia declinado da competência, em razão do valor inicialmente atribuído à causa de R$ 10.000,00: dez mil reais.

[...] Consoante narrativa inicial e pedidos de mérito da parte autora, observa-se que o objeto da ação funda-se em anular o ato que rescindiu o Contrato Administrativo no. 340/2020 com a imediata disponibilização das informações necessárias para o início da prestação do serviço e anular o ato administrativo publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso n.o 3.787, em 06/08/2021, que revogou o Pregão Eletrônico n.o 57/2020.

Logo, em que pese à argumentação despendida pela parte, perfilho do entendimento de que na hipótese de procedência da pretensão, a parte autora iniciará a atividade e aos termos atrelados ao contrato, sendo este o proveito econômico discutido, viabilizando o
status quo
cujo valor, ainda que ‘mero registro de preço’ embasa a relação jurídica consoante cláusula prevista em contrato.

[...]

Assim, tem que a valoração inicial dada à causa revela-se irrisória frente ao valor contratual trazido à baila.

De mais a mais, observa-se a obrigação judicial de correção do valor da causa quando, manifestamente, não corresponder aos pedidos formulados na pretensão, à luz da disposição do §3o do art. 292, do CPC [...].

Ressalta-se que trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, inclusive indispensável para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/09.

Nesse contexto,
promovo de ofício a correção do valor da causa a fim de atribuir o quantum de 11.829.052,01 (onze milhões oitocentos e vinte e nove mil e cinquenta e dois reais e um centavo)
.

Portanto, nota-se que o valor da causa supera em muito o limite de alçada dos juizados, restando evidente o vazio de competência por parte deste Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a presente lide.

Desta forma, em harmonia a todo o exposto, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/09, declino,
ex officio
, da competência para processar e julgar este feito em favor da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, para onde deverão ser redistribuído o presente caderno processual eletrônico.

Promova-se a redistribuição ao juiz prevento (CPC, art. 59).

[...]

Várzea Grande/MT, data e hora registradas no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1025978-41.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 63573193 – fls. 2/3). [com negrito no original e acrescentado]

A agravante apresentou emenda da inicial com a finalidade de retificar o valor da causa para R$ 100.000,00: cem mil reais, todavia, o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande ratificou a decisão anterior:

[...] Assim sendo, mantenho o valor da causa em R$ 11.829.052,01 (onze milhões oitocentos e vinte e nove mil cinquenta e dois reais e um centavo) e determino a intimação da requerente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento da complementação das custas de distribuição do processo com base no valor da causa retificado, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, artigo 290). [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1025978-41.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 63808600 – fls. 1).

Pois bem.

Na pretensão nominada
ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência em caráter liminar
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.000,00: dez mil reais, presentes os pedidos:

[...]

b)

a concessão da tutela de urgência vindicada, em caráter liminar, a fim de suspender, até o julgamento de mérito da presente demanda, qualquer procedimento licitatório ou contratação, pelo ente municipal, de serviços em duplicidade/relacionado ao objeto do Contrato no 340/2020;

[...]

d)

no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos da presente ação, com o fim de:

d.1)

anular o ato administrativo que rescindiu o Contrato n.o 340/2020, diante da evidente ilegalidade do ato, com a imediata disponibilização das informações necessárias para o início da prestação do serviço contratado (indicação do local de instalação dos equipamentos cedidos e o fornecimento da nominata dos servidores que receberão treinamento para uso dos equipamentos), com a expedição da respectiva ordem de serviço, conforme os termos pactuados no Contrato administrativo;

d.2)

anular o ato administrativo publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso n.o 3.787, em 06/08/2021, que revogou o Pregão Eletrônico n.o 57/2020, ante à ausência de motivo e motivação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1025978-41.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 62834775 – fls. 28/29).

No caso, a questão versa sobre alegação de ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo firmado com a Administração, em razão de adesão ao Edital de Pregão Eletrônico no 57, de 21 de outubro de 2020, da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande, cujo objeto consiste na prestação de
serviços laboratoriais e de patologia clínica
, ao fundamento de que a ausência de prévia instauração de processo administrativo importa em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Logo, cuida-se de causa de valor inestimável, visto que não há proveito econômico a ser obtido pela parte, porquanto, não se trata de cobrança do que a agravante, em tese, receberia pelos serviços prestados até o limite de
R$ 11.829.052,01: onze milhões oitocentos e vinte e nove mil e cinquenta e dois reais e um centavo.

Assim, penso que, não se apresenta admissível retificar, de ofício, o valor dado à causa de R$ 10.000,00: dez mil reais, para constar o do contrato administrativo, no importe de
R$ 11.829.052,01: onze milhões oitocentos e vinte e nove mil e cinquenta e dois reais e um centavo.

Por outro lado, o valor sugerido de R$ 100.000,00: cem mil reais pela agravante, apresenta-se mais adequado com a pretensão, pelo que entendo que aquele deve ser o valor da causa, mormente, porque, este não se enquadra nas hipóteses do artigo 292
do Código de Processo Civil, a autorizar o arbitramento pelo juiz.

[...] Rol exemplificativo. A enumeração contida na norma sob análise é exemplificativa. Todavia, se constante da lei, o critério para atribuir-se valor à causa não pode ser modificado nem pelo juiz nem pelas partes. [...]. (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 844).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para fixar o valor da causa em R$ 100.000,00: cem mil reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021